Tribunal: TJPA
Processo: 0804963-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804963-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON MACHADO SOARES

AUTORIDADE: JUIZO IGARAPE MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804963-80.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES.

PACIENTE: EDSON MACHADO SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), que teve prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico. Sustenta constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na medida e de qualidades pessoais favoráveis, pleiteando a retirada do monitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o monitoramento eletrônico imposto ao paciente configura constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo; (II) estabelecer se as qualidades pessoais do paciente autorizam a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição e manutenção do monitoramento eletrônico fundamentam-se na gravidade do crime cometido (homicídio qualificado com grande repercussão social), no
modus operandi
evidenciador da periculosidade do paciente e na necessidade de resguardar a ordem pública.

4.

A alegação de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar não prospera, pois os prazos legais possuem caráter orientativo, devendo eventual constrangimento ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

5.

Não foram apresentados elementos novos ou relevantes que demonstrem a necessidade de revogação da medida de monitoramento eletrônico, sendo mantida por sua adequação e proporcionalidade no contexto atual.

6.

As qualidades pessoais do paciente, embora reconhecidas, não se sobrepõem aos fundamentos que justificam a manutenção das medidas cautelares, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na imposição de medida cautelar depende de avaliação concreta da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples soma aritmética dos prazos legais.

2.

A gravidade do crime, o
modus operandi
e a necessidade de resguardar a ordem pública legitimam a manutenção do monitoramento eletrônico como medida cautelar adequada e proporcional.

3.

Qualidades pessoais do acusado, por si só, não autorizam a revogação de medida cautelar quando subsistem fundamentos para sua imposição.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
Writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Marcos José Siqueira das Dores, em favor do paciente EDSON MACHADO SOARES, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, que teve sua preventiva decretada no dia 17/09/2019, com cumprimento de mandado em 29/01/2020, no Estado do Rio de Janeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0004474-20.2019.8.14.0022.

O impetrante aduz que o coacto teve sua liberdade provisória concedida, com monitoramento eletrônico, no dia 06/12/2023, estando até o presente o momento.

Alega ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência: a) excesso de prazo da medida cautelar; b) possuidor de qualidades favoráveis. Requer, a concessão da liminar para retirada imediata de monitoramento eletrônico.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 25528511 - Páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 25665108 - Páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25732925 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 09/03/2019, na Zona Rural da Cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará, o paciente, motivado por ciúmes, matou a Paulo Lopes Lobato com um disparo de arma de fogo na cabeça, pois não aceitava o fato da sua ex-companheira, a Senhora Marivalda Lopes Machado conviver maritalmente com o ofendido.

Depois do delito, o coacto se evadiu do local e foi preso no Estado do Rio de Janeiro, no dia 29/01/2020, sendo que esta circunstância só foi comunicada pela Polícia Civil do Estado do Pará ao juízo inquinado coator no dia 30/11/2020.

Eis os fatos.

EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR

Tal alegação não merece prosperar, uma vez que, conforme informações prestadas pelo Magistrado apontado como autoridade coatora, consta que, em 09/03/2019, o paciente, mediante disparos de arma de fogo, tirou a vida de Paulo Lopes Lobato. O paciente foi preso em 29/01/2022.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 30/08/2019, a qual foi recebida em 16/09/2019. Em 19/02/2020, foi formulado pedido de revogação da prisão ou de aplicação de medidas cautelares diversas. Em decisão proferida em 30/11/2020, tal pleito foi indeferido, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública, pois o delito foi cometido de forma gravíssima, causando grande repercussão social, sendo que o
modus operandi
adotado evidenciou a periculosidade do acusado.

Posteriormente, em 05/04/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ao final da qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público para que informasse o endereço de duas testemunhas não localizadas, além de ter sido expedido ofício ao estabelecimento prisional onde se encontrava o réu, para viabilizar sua transferência ao Estado do Pará.

Nova audiência ocorreu em 15/07/2022, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas, sendo designada continuidade da sessão em virtude da não localização de outras três testemunhas. Reiteradamente foi negado novo pedido de revogação da prisão, sob os fundamentos já exarados e pela ausência de fatos novos. O advogado do acusado, inclusive, manifestou interesse em mantê-lo custodiado no Estado do Rio de Janeiro.

Realizou-se ainda audiência em 23/09/2022, na qual, mais uma vez, algumas testemunhas arroladas e o próprio paciente não compareceram. Diante disso, foi expedido novo ofício ao Estado do Rio de Janeiro para regularização da situação do réu.

Em decisão datada de 06/12/2023, a prisão preventiva foi revogada, sendo substituída por medidas cautelares diversas, entre elas o monitoramento eletrônico.

Por fim, em 20/03/2025, foi indeferido o pedido de retirada do monitoramento eletrônico apresentado em favor do paciente, sob o fundamento de que não foi demonstrado motivo relevante que justificasse tal providência, restando evidente a necessidade de manutenção da medida para salvaguarda da ordem pública, sendo esta adequada e proporcional para assegurar o controle necessário.

Ademais, o impetrante não conseguiu demonstrar, tampouco comprovar nos autos, a efetiva necessidade de retirada da medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente. Não foram apresentados elementos supervenientes, dotados de força e relevância suficientes para justificar a revogação de referida cautelar.

Quanto à alegação de suposto excesso de prazo na imposição da monitoração eletrônica, oportuno destacar que, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência nacionais, os prazos previstos na legislação possuem natureza meramente orientativa. Assim, eventual reconhecimento de constrangimento ilegal em razão de demora excessiva não decorre de mera soma aritmética desses prazos, mas sim de uma avaliação criteriosa do julgador, fundamentada nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de afastar prolongamentos indevidos e injustificados no curso da atividade jurisdicional.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025